Tribunal: TJPA
Processo: 0015426-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10341 - Isonomia
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015426-70.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LEONICE DA ROCHA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos das Leis Municipais nº 7.673/93. O ente municipal sustenta a impossibilidade de concessão automática da progressão, sob o argumento de ausência de regulamentação específica, além da vedação à cumulação com adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação específica para sua concessão; e (ii) verificar se a progressão funcional pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço sem violar o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.673/93 estabelece o direito subjetivo à progressão funcional horizontal por antiguidade, sendo normas de eficácia plena e autoaplicáveis, não exigindo regulamentação adicional para sua implementação.
4. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas: a primeira diz respeito à evolução na carreira, enquanto o segundo trata de gratificação pelo tempo de serviço prestado. Não há cumulação inconstitucional, conforme jurisprudência consolidada do TJPA e entendimento do STJ.
5. A jurisprudência deste Tribunal reafirma a possibilidade de concessão da progressão funcional independentemente de regulamentação e a compatibilidade da cumulação com o adicional por tempo de serviço, afastando a tese de inconstitucionalidade dos dispositivos legais questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. "A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.673/93 constitui norma de eficácia plena, não dependendo de regulamentação para sua aplicação."

2. "É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, pois possuem naturezas jurídicas distintas, não configurando afronta ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 12 e 19; Lei Municipal nº 7.673/93, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 00276377520138140301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 08/07/2019; STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

O MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs apelação contra a sentença que reconheceu o direito de LEONICE DA ROCHA CARDOSO à progressão funcional horizontal por antiguidade.

Em suas razões recursais, alega que a decisão deve ser reformada, pois a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 carece de regulamentação específica, sendo inviável sua concessão automática.

Argumenta que a ausência dessa regulamentação impede a implementação da progressão sem ato normativo que defina seus critérios e requisitos.

Sustenta ainda que a autora já recebe adicional por tempo de serviço, o que inviabiliza a concessão da progressão funcional cumulativamente, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Afirma que o adicional por tempo de serviço tem a mesma finalidade remuneratória da progressão funcional, não podendo coexistir ambos os benefícios.

Ademais, o Município aponta possível inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei nº 7.507/91, uma vez que a concessão da progressão funcional sem regulamentação específica violaria o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda a acumulação de vantagens de mesma natureza.

Diante disso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da parte autora ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a necessidade de regulamentação específica para a concessão da progressão funcional, afastando qualquer obrigação de pagamento automático por parte do ente municipal.

O Ministério Público opina pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso de apelação da FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Ao analisar estes autos, constata-se que diversas teses nele debatidas já foram enfrentadas por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A Lei Municipal
7.673/93
, assim como a Lei Municipal
7.507/91,
não carecem de regulamentação específica, já que o dispositivo que fundamenta a progressão não o submete à edição de regulamento administrativo ou de outras leis municipais, mas simplesmente positiva o direito subjetivo à progressão pelo transcurso do lapso temporal nelas previsto. Vejamos o art. 2 da Lei Municipal de Belém 7.673/93:

“Art. 2º
A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela
elevação automática
à referência imediatamente superior, e
cada interstício de dois anos de efetivo exercício
no Município de Belém.”

O direito do servidor, portanto, está diretamente previsto na norma em comento, independentemente de qualquer atuação do poder público, razão pela qual sua aplicação é direta e imediata, estando ausente qualquer necessidade de regulamentação.

Alega ainda o apelante que não seria possível ao servidor receber a progressão funcional e o triênio.

Este argumento, contudo, já foi rejeitado pelo TJE/PA em diversas ocasiões, de modo que se formou jurisprudência consolidada em ambas as turmas de direito público no sentido de que o ATS e a progressão por antiguidade tem fundamentos distintos.

Os seguintes precedentes do TJE/PA respaldam a eficácia plena da norma municipal 7.673/93 e a possibilidade de cumulação do ATS com a progressão funcional horizontal:

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal ? e do art. 80 da lei 7.502/90 ? que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
. 4.
Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88
. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”

(TJ-PA - AC: 00276377520138140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/07/2019)

“Administrativo. Apelação cível. Progressão funcional por antiguidade. Prescrição. Decadência. Inconstitucionalidade de lei municipal. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à progressão funcional está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii) saber se a progressão funcional, prevista em lei municipal, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal; e (iii) saber se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3. O direito à progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988
.

5.
A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor
.

6.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 28/10/2020.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024,
1ª Turma de Direito Público
)

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. ABONO PECUNIÁRIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 36.748/2000. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APELO MINISTERIAL. PREJUDICADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME. 1. A progressão funcional está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91 operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município. 2.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.507/1991
. (...)”

(TJ-PA - AC: 00587293720148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/03/2023,
2ª Turma de Direito Público
, Data de Publicação: 13/03/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA
. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA.
CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR. TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991).
(...)”

(TJ-PA - APL: 00228239320088140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚM. N.º 85 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART . 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA IRREPREENSÍVEL E MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.”

(TJ-PA - REEX: 201230263852 PA, Relator.: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 09/06/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/06/2014)

Assim, a fim de manter a jurisprudência deste egrégio TJE/PA estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926, caput, do CPC/15, rejeito as alegações do apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 31/03/2025